Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733291-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 30006962) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 30% da remuneração que o devedor recebe junto à Caixa Econômica Federal, até o pagamento da dívida. Sustenta, em suma, a possibilidade da constrição de percentual remuneratório, desde que assegurada a dignidade do devedor. Subsidiariamente defende a penhora, ao menos, para adimplemento da verba alimentar, pois parte da dívida se refere a honorários advocatícios. Requer a antecipação da tutela recursal, consistente na penhora do aludido percentual diretamente na fonte pagadora. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. A atenuação da impenhorabilidade já foi feita pelo legislador, não cabendo ao juiz ampliar as exceções legais. O cumprimento das regras positivadas pelo Poder para tanto competente é crucial para a segurança jurídica (de jurisdicionados e juízes) e para a estabilidade do Estado Democrático de Direito. Se a regra não é boa, se as exceções deveriam ser em maior número, então que se promova a devida alteração. No Parlamento! Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, atente-se para o precedente do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). Quanto ao pedido subsidiário, foi superado (STJ, Corte Especial, REsp. 1.815.055, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2020) o entendimento de que os honorários advocatícios se incluíam na ressalva do § 2o. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator